Tribunal: TJPA
Processo: 0802387-80.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802387-80.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDILSON CHAVES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0802387-80.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDILSON CHAVES SILVA

ADVOGADO:
GUSTAVO JOSE RIBEIRO DA COSTA - OAB PA21328-A
E
SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO - OAB PA21507-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o delito descrito na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0802387-80.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
EDILSON CHAVES SILVA

ADVOGADO:
GUSTAVO JOSE RIBEIRO DA COSTA - OAB PA21328-A
E
SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO - OAB PA21507-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu
EDILSON CHAVES SILVA
em relação as sanções descritas no artigo arts. 157, §2º, II §2º-A, I, c/c 70 e 14, II do CP
, por insuficiência de provas.

Consta na denúncia (ID nº 9958021) que no dia 12/02/2022, por volta das 19h20min., os ofendidos William Raphael da Silva Balbino Rodrigues e Ana Caroline Guimarães Silva Balbino, caminhavam em via pública, ocasião em que foram abordados por três indivíduos, os quais mediante grave ameaça exercia com ama de fogo, tentaram subtrair seus pertences.

Ato contínuo, os criminosos tentaram dominar o ofendido William, que por ser 2º TEN/PM, reagiu e entrou em luta corporal com os elementos e ao perceber que a vítima portava arma de fogo, o apelado efetuou um disparo que acertou a mão de William, o qual mesmo baleado, reagiu, sacou sua pistola e atirou e acertou o tórax do recorrido que, em face da confusão, empreendeu fuga juntamente com os comparsas.

A vítima William foi socorrida e encaminhada para a UPA da Terra Firme e quando todos lá estavam, perceberam a chegada do apelado que também estava em busca de socorro, momento em que este foi de pronto reconhecido como um dos autores do roubo e preso em flagrante.

Por tais condutas, o Apelado foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I c/c art. 70 e 14, II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o Apelante (ID n° 9958161), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 9958173) com a finalidade de reformar a mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-los.

Constam contrarrazões (Id nº 9958176), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 16640698), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de primeiro grau que absolveu o apelado, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Público na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção.

Durante a instrução criminal, foram colhidos depoimentos que apontam apenas indícios, frágeis, acerca da participação do apelado no delito, tais como depoimentos das testemunhas de acusação Marco Antônio Pedrosa de Araújo, Luana Machado dos Santos e testemunhas de defesa M.J.D.L, P. R. A. não sendo possível extrair de nenhum deles a convicção de certeza acerca da participação do recorrido no evento criminoso.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação do denunciado, assim fundamentando seu julgado:

“(..)

As provas produzidas nos autos não permitem que se realize um juízo de certeza sobre os fatos.
Explico
.

A vítima e sua esposa declararam em juízo que três pessoas, dentre as quais o denunciado, que estava armado, aproximaram-se e anunciaram o assalto, tendo a vítima resistido por meio de embate corporal, oportunidade em que o denunciado, que estava um pouco afastado, disparou três tiros, um dos quais atingiu sua mão. A vítima e sua esposa declararam, ainda, que a vítima disparou contra o denunciado, atingindo-o no tórax.

Os policiais ouvidos em juízo confirmaram que a vítima foi lesionada, embora não tenham contribuído para a elucidação dos fatos porque não os presenciaram.

A vítima, sua esposa e os policiais prestaram depoimentos seguros, precisos e coesos, entretanto os depoimentos judiciais das testemunhas de defesa suscitaram dúvidas sobre as circunstâncias dos fatos.

Foram ouvidas duas testemunhas de defesa, sem nenhuma ligação com o denunciado. Ambas também prestaram depoimentos seguros, precisos e coesos, mas que diferem substancialmente dos relatos judiciais da vítima e de sua esposa.

Nenhuma das testemunhas de defesa ouviu mais de um tiro, tampouco viu a vítima baleada. Ambas afirmaram ter apenas presenciado o denunciado caído no chão, sendo socorrido pela população.

Até aqui, entendo que a versão da vítima e de sua esposa se mantém intacta, pois tais afirmações prestadas pelas testemunhas de defesa não são suficientes para duvidar da dinâmica dos fatos, tendo em vista que somente diferem daquela versão no tocante ao número de tiros, o que não se mostrou suficiente para fragilizá-la.

Ocorre que o depoimento judicial da segunda testemunha de defesa ouvida em juízo, suscitou alguns questionamentos que não puderam ser esclarecidos durante a instrução processual.

Ela afirmou, também com grande segurança, ter visto uma luta entre três rapazes, tendo um deles sacado a arma e disparado, tiro que teria atingido o denunciado, que estava às proximidades trabalhando como flanelinha.

O denunciado, em juízo, negou o crime, apresentando versão similar a das testemunhas de defesa.

Pois bem.
Considerando a segurança, precisão e coesão de todos os depoimentos prestados em juízo, é impossível aferir, com a certeza necessária para fundamentar um decreto condenatório, como realmente os fatos ocorreram.

A versão da vítima e de sua esposa parecem verdadeiras, assim como a versão das testemunhas de defesa.

Ocorre que o relato judicial da segunda testemunha de defesa ouvida durante a instrução processual levantou hipótese diversa: de que a vítima teria se envolvido em uma briga com dois outros rapazes, tendo, então, possivelmente até em legítima defesa, disparado seu armamento, tiro que poderia perfeitamente ter atingido sua própria mão e o tórax do denunciado, que estaria trabalhando como flanelinha nas proximidades. Veja-se que sequer há laudos periciais juntados aos autos, os quais poderiam revelar que os tiros que atingiram a vítima e o denunciado se originaram de armamentos diferentes, o que certamente fortaleceria a versão da vítima.

A versão dessa segunda testemunha de defesa revelou-se, como todas as outras produzidas mediante o crivo da ampla defesa e do contraditório, muito segura, precisa e coerente, de modo que não pode ser ignorada durante o exercício do juízo de valor para um convencimento motivado deste Juízo.

Veja-se que é impossível dizer que tal hipótese é a que merece prevalecer, em detrimento à versão da vítima e de sua esposa, pois esta também se mostra como hipótese plenamente verossímil.

Então, nota-se que a instrução processual culminou na produção de duas hipóteses distintas, que, embora não tenham o condão de questionar a materialidade dos fatos, certamente suscitam dúvida sobre a autoria delitiva por parte do denunciado.

Aqui, é importante pontuar que, além da dúvida gerada pela divergência entre as versões verossímeis levantadas em juízo, vislumbra-se que o Ministério Público deixou de produzir provas que poderiam esclarecer melhor os fatos, o que não pode contribuir de forma desfavorável ao acusado.

É imperioso reverberar que cabe ao Ministério Público, na qualidade de único titular da ação penal pública, demonstrar com segurança que suas acusações são de fato verdadeiras. É dizer que,
in casu,
deveria ele ter se dedicado a produzir provas que demonstrassem que a vítima foi abordada para ser assaltada, que houve mais de um disparo de arma de fogo, que a lesão na mão da vítima foi ocasionada por arma diferente da que lesionou o denunciado etc.

Ora, todos que depuseram em juízo afirmaram que o local do crime estava cheio de pessoas. Houve quem informou, inclusive, que havia até engarrafamento nas proximidades, o que conduz à conclusão de que era plenamente possível que a polícia e o próprio Ministério Público diligenciassem para arrolar testemunhas oculares que pudessem esclarecer a dinâmica dos fatos. Ademais, verifica-se que não foi juntado aos autos laudo pericial referente à lesão sofrida pela vítima, o que igualmente poderia esclarecer o contexto fático, reforçando ou não a versão dela.

É, portanto, facilmente conjecturável que o
Parquet
poderia ter desenvolvido provas mais substanciais para convencer sobre sua acusação.

Ao deixar de produzir provas possíveis e fundamentais para corroborar a acusação, impediu o Ministério Público que a verdade, ainda que processual, viesse à tona, fosse essa verdade benéfica ou não ao acusado. Assim, diz-se que o
Parquet,
ao deixar de produzir todas as provas possíveis e essenciais para esclarecer os fatos, obstou a chance da produção probatória fundamental para um decreto legítimo, afastando qualquer dúvida.

Trata-se da teoria da perda de uma chance, cuja incidência é ocasionada quando a acusação falha na produção todas as provas necessárias à formação da convicção do julgador.

(...)
3 –
DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
ABSOLVO EDILSON CHAVES SILVA
, com base no art. 386, VII, do CPP por não existir prova suficiente para a condenação.

Por conseguinte, nos termos do art. 386, parágrafo único, I, do CPP,
REVOGO a prisão preventiva do denunciado
.
Expeça-se o alvará de soltura
. Após o trânsito em julgado, providencie-se a baixa dos registros criminais e arquivem-se os autos. Sem custas.

P.R.I.C. Belém/PA, 1º de junho de 2022.
Flávio Sánchez Leão
Juiz de Direito Titular da 7ª Vara Criminal.”

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória do apelado por insuficiência de provas, não apenas pelo
princípio
do
livre

convencimento

motivado
do juiz singular, mas também, e principalmente, pelo “
in dubio pro reo”
.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos duvidosos prestados em Juízo testemunhas, bem como contradições com depoimento prestado na Delegacia), geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/03/2024